Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000939-82.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO BALBINOT
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MATUPA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por MARCELO ANTÔNIO BALBINOT, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal no 1000009-22.2020.8.11.0111, que indeferiu o pedido liminar.
Relata que adquiriu uma área rural no Município de Matupá, correspondente a 4.518,206 (quatro mil, quinhentos e dezoito hectares, vinte e quatro ares e seis centiares), matriculado sob o no 3.361, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), contudo, ao solicitar a matrícula, houve recusa do Oficial Registrador.
Ressalta que foi surpreendido pelo Oficial Registrador com a informação de que foi solicitado o cancelamento do registro de transferência do imóvel, mediante a formalização de um ofício oriundo da Municipalidade, sob o fundamento de divergência do valor venal do imóvel incidente sobre o imposto devido.
Aduz, que “ofereceu o imóvel alvo da divergência como caução, além de comprovar que não haveria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, a qualquer momento, após o procedimento correto, o Agravado poderia executar o valor devido”.
Ao final, requer a concessão do efeito pleiteado seja determinado o registro da transferência do imóvel matriculado sob o no 3.361, perante o Cartório do 1o Ofício de Matupá e a suspensão da exigibilidade do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no 20190000001641438 e, ainda, o não envio dos autos ao Ministério Público Estadual e Diretoria do Foro da Comarca de Garantã do Norte.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Os requisitos ensejadores a concessão do efeito pleiteado, não se encontram presentes.
Consta dos autos, que o Agravante comprou uma área rural no Município de Matupá, correspondente a 4.518,206 (quatro mil, quinhentos e dezoito hectares, vinte e quatro ares e seis centiares), matriculado sob o no 3.361, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), mas, foi impedido de realizar o registro do imóvel, por força de requerimento do ente municipal, sob o argumento de inconsistência do valor venal do imóvel.
Os documentos colacionados, não permitem em sede de cognição sumária, verificar a verossimilhança das alegações, em especial, o valor do tributo municipal a ser recolhido. Portanto, não há indícios da existência do direito pleiteado, já que valor do hectare declarado no documento, não chega sequer a R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais), ou seja, não retrata o valor de mercado para a região.
Assim, somente, após a instrução processual, a questão será melhor dirimida.
Quanto ao segundo pedido, resta prejudicada a análise, pois os autos, já foram remetidos ao Ministério Público, para possível apuração de crimes contra a ordem tributária (Lei n. 8137, arts. 1o e 2o) e falsidade ideológica, conforme certidão (id.n.o 28700198-Ação de base).
Com essas considerações, ante a ausência dos requisitos necessários INDEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão.
Após, intime-se o Agravado para querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora